Tribunal: TJDFT
Processo: 0712833-44.2022.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO VERBAL. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO
I - CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela autora contra sentença proferida em ação de cobrança de aluguéis c/c indenização por danos materiais e morais, que julgou improcedente o pedido inicial.
2. A apelante pleiteia a reforma da sentença, alegando estar comprovada a existência de contrato verbal de locação com o réu, mediante mensagens de WhatsApp, prova testemunhal e documentos juntados aos autos. Sustenta que o réu deixou de pagar aluguéis e abandonou o imóvel com dívidas de água, luz e IPTU, gerando danos materiais e morais.
II - FUNDAMENTAÇÃO
3. Não há comprovação da existência de relação locatícia entre as partes. Não há comprovante de pagamento e as mensagens de WhatsApp não identificam o interlocutor como sendo o réu nem demonstram com clareza os elementos essenciais do contrato. A fatura de energia elétrica apresentada está em nome de terceiro. A prova testemunhal revela-se inconsistente.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11 e art. 373, I.

(ad)